Tribunal: TJDFT
Processo: 0753337-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0753337-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME JUNIO DA SILVA MOTA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de GUILHERME JUNIO DA SILVA MOTA, preso preventivamente em 28 de outubro de 2020, e denunciado pelo crime do artigo 157, §2o, inciso II e, §2o-A, inciso I, do Código Penal. A defesa aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de da Terceira Vara Criminal de Brasília. Sustenta ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP. Alega que não há provas de que faz parte de organização criminosa. Diz que o reconhecimento por fotografia é falho. Acrescenta que a confissão do réu demonstra que não é voltado para o crime. Menciona condições favoráveis do paciente, como bons antecedentes e residência fixa. Requer a soltura ou, subsidiariamente, a adoção de medidas diversas da prisão. De início, registro que não é possível a análise aprofundada de provas nesta estreita via. A concessão de liminar em habeas corpus caracteriza providência excepcional, adotada para corrigir flagrante violação ao direito de liberdade do paciente. Deve estar presente verdadeira teratologia jurídica que justifique o deferimento da cautela pelo magistrado. Há prova da materialidade e indícios de autoria. Extrai-se do flagrante e da denúncia que, no dia 16 de outubro de 2020, por volta das 9h15, no SCS Q. 06, Bloco A, Loja 218, o paciente e outros indivíduos, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, renderam os funcionários e cliente da loja MICHELINE JOIAS e subtraíram joias e objetos pessoais das vítimas. A denúncia, já recebida, revela que um dos autores se passou por cliente, quando GUILHERME JUNIO adentrou a loja com a arma em punho, anunciando o assalto. Cinco funcionários foram rendidos. Foram subtraídas joias, num total de mais de R$71.000,00 (setenta e um mil reais), bem como aparelhos celulares, alguns deles encontrados na casa de um dos réus (76914106). Confira excerto da exordial com a dinâmica dos fatos (proc. 0005548-36.2020.8.07.0001): Na oportunidade, os dois denunciados renderam todos os funcionários e os conduziram ao subsolo da loja. No local, os denunciados questionaram a localização do cofre da loja, mas os funcionários negaram a existência de qualquer cofre. Então, o denunciado GUILHERME exigiu os celulares dos funcionários, momento em que Diego entregou um aparelho celular da loja que estava em seu poder e os denunciados recolheram o aparelho celular da vítima Igor. Logo em seguida, os funcionários Ana Vitória, Laiz, Diego, Izac e Fernanda foram encaminhados para sala de descanso da loja e apenas a vítima Igor foi conduzida pelos denunciados até o térreo da loja. Ato contínuo, os denunciados exigiram da vítima Igor as peças de ouro que estavam expostas na vitrine, ocasião em que subtraíram as mercadorias e as colocaram dentro das mochilas deles. Ainda, no momento em que os denunciados pegavam as joias, um cliente que passava pelo local foi obrigado a ingressar na loja e a recolher outras peças da vitrine, mediante grave ameaça, com a arma apontada para a cabeça. Após a subtração, os denunciados pegaram as 3 (três) mochilas que portavam, nas quais colocaram as joias, e saíram da loja caminhando normalmente. Na sequência, ingressaram em um veículo marca Volkswagen, modelo Gol G6, de cor branca, que tinha um amassado na parte traseira, e empreenderam fuga em direção ao Eixo Monumental. O paciente foi reconhecido com segurança pelas vítimas como sendo aquele que portava a arma de fogo. O fato de o reconhecimento ter sido por fotografia não diminui o valor probatório, sobretudo quando há confissão do réu. Não veio a decisão que decretou a preventiva de GUILHERME. Entretanto, o flagrante aponta que os fatos são graves e há risco contra a ordem pública. A gravidade do crime e as circunstâncias que o envolvem demonstram que a constrição, ao menos neste momento processual, está justificada. Mister aguardar as informações e o pronunciamento do Ministério Público. De outro lado, a aplicação de outras medidas cautelares se mostra inadequada e insuficiente. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme artigo 313 do Código de Processo Penal. Indefiro a liminar. I Brasília, 29 de dezembro de 2020. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista